Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MILITAR REFORMADO. SUPOSTAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. FICHA FUNCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DAS FÉRIAS NA FICHA FUNCIONAL. FÉRIAS CONCEDIDAS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA NAQUELE ANO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse efetuado o pagamento das férias não gozadas relativas ao ano de 1996, cuja quantia não foi adimplida quando do ato de reforma da parte autora. Em seu recurso, esclarece que quando da transferência para a inatividade remunerada foi efetivado o pagamento das férias não gozadas dos anos de 2001, 2002, 2011, 2013, 2014 e 2015, tendo restando ausente o pagamento relativo às férias não gozadas no ano de 1996. Contudo, questiona o ônus da prova, uma vez que trouxe aos autos a sua ficha de assentamento que demonstra que não gozou férias naquele ano, bem como ressalta a presunção relativa de veracidade dos dados constantes naquele documento. Desse modo, aduz a fé-pública do documento e sustenta que inexiste qualquer prova documental que demonstra que teria tirado férias no ano de 1996, não podendo a sua ficha funcional ser afastada apenas com base na mera dedução da parte ré ao acreditar na possibilidade de que o autor tenha usufruído das suas férias entre 17/12/1996 e 31/01/1997. Ainda esclarece que as férias dos cadetes naquela época em que realizava o curso nem sempre coincidiam com as férias escolares, uma vez que muitas vezes tinham que permanecer à disposição do batalhão neste período. Por derradeiro, afirma que no recesso escolar de 1996 permaneceu na academia da PMDF, inclusive com escalas de serviço. Enfim, destaca que o recesso naquele ano foi de apenas duas semanas, também não sendo suficiente para ser computado como férias. Desse modo, sustenta a afronta aos artigos 19 da Lei 10.486/02 e 63 da Lei 7.289/84, configurando enriquecimento ilícito da administração pública.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 5960271). Contrarrazões apresentadas (ID 16086394).
III. Ainda que a parte recorrente tenha feito menção na sua peça recursal à prescrição, cujo tema já foi decidido no Acórdão ID 6237312, destaca-se que não merece guarida o pedido em contrarrazões de não conhecimento do recurso face a ausência de dialeticidade recursal. Isso porque é possível identificar que as razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, eis que almejam afastar a conclusão exarada na decisão de que o autor teria usufruído das férias relativas ao ano de 1996. Preliminar rejeitada.
IV. Quanto à distribuição do ônus da prova, destaca-se que cabe à parte autora apresentar a prova do fato constitutivo do direito, o que alega com fulcro na ficha funcional juntada aos autos, sendo que o ônus da parte ré é apresentar a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual trouxe aos autos os elementos a subsidiar a sua tese de que a parte autora usufruiu das férias no ano de 1996. Ainda, se a tese da ré amparada nos elementos documentais que traz aos autos é no sentido de que o autor estaria de férias, caberia ao demandante o ônus da prova para atestar que permaneceu em atividade na academia da PMDF durante o período de recesso escolar da sua turma, o que não consta nos autos.
V. No caso, na ficha funcional da parte autora não constou a fruição das férias relativas ao ano de 1996. Ainda, não se ignora a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos e a fé-pública do referido documento, conforme alegado pela parte autora.
VI. Contudo, observa-se que na situação em questão a parte ré, quando do ato de reforma do autor, realizou o pagamento de algumas férias não gozadas e constatou que a ausência de indicação do gozo das férias de 1996 decorreu de uma omissão no registro das férias. Para tanto, consta no Ofício no 0161/Sad e no Parecer no 128/2017-DPM/SAss (ID 5960267, págs. 6-8) que naquele ano o autor fazia parte da Academia de Polícia Militar de Brasília – APMB, com ano letivo encerrado no mês de dezembro de cada ano e que especificamente naquele ano existiam três turmas cursando o CFO na Academia, sendo que as férias escolares de 1996 foram gozadas por todos os integrantes daquelas turmas.
VII. Ademais, ainda que a parte autora sustente que se trata de mera dedução da ré, uma vez ter indicado que provavelmente as férias foram usufruídas entre 17/12/1996 e 31/01/1997, destaca-se que esta afirmação visa apenas esclarecer que, diante da falta de registro, não se pode precisar a data exata do início das férias. Contudo, o gozo das férias foi confirmado pela parte ré naquele documento ID 5960267, págs. 6-8, uma vez que foi devidamente esclarecido que todos os alunos das três turmas daquele ano de 1996 tiraram as suas férias. Ainda, percebe-se a verossimilhança da constatação apurada pela parte ré ao se analisar o histórico indicado no documento ID 5960269, pág. 30, que demonstra que após a conclusão do curso no ano de 1995 no dia 20/12/1995 foi concedida as férias com início já em 22/12/1995, sendo que em março de 1996 o autor iniciou o 2o ano do curso, finalizando em 17/12/1996. Depreende-se a veracidade das informações prestadas pela parte ré quando se identifica que o 3o ano do curso do autor teve início em 01/02/1997, confirmando a constatação de que os alunos daquelas turmas tiveram as suas férias relativas ao ano de 1996 entre 17/12/1996 e 31/01/1997. Enfim, ainda que tenha identificado a omissão dessa informação na ficha funcional da parte autora apenas no momento da sua reforma, destaca-se a validade da apuração da omissão quando da conversão das férias não usufruídas em pecúnia no momento da reforma, eis que é no ato de reforma que são verificadas as exatidões dos registros para o pagamento das férias não gozadas, sendo admitida a correção da informação que não constava na ficha funcional do autor.
VIII. Assim, constata-se que a parte ré demonstrou a devida omissão na ficha funcional quanto ao registro das férias gozadas pela parte autora no ano de 1996. Lado outro, não há elementos a subsidiar a tese do recorrente de que teria permanecido à disposição do batalhão na academia da PMDF, inclusive com escalas de serviços, durante o período referente ao recesso escolar de 1996 para 1997, inexistindo afronta aos artigos 19 da Lei 10.486/02 e 63 da Lei 7.289/84, tampouco estando caracterizado o enriquecimento ilícito da administração pública, razão pela qual deve ser mantida a sentença vergastada.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.